Tribunal: TJPA
Processo: 0826053-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826053-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVETE TEREZA VIANA DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELAS EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas em valor inferior ao pactuado (R$ 437,04 em vez de R$ 597,08), mantendo a exigibilidade integral das prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar, em tutela de urgência, o depósito judicial de parcelas em valor inferior ao contratado, diante de alegações de abusividade de juros, capitalização e tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A parte agravante não demonstra, de plano, a abusividade dos encargos, nem junta o contrato integral, o que impede a análise da alegada capitalização de juros.

5. As taxas pactuadas não se revelam, em juízo inicial, manifestamente superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a evidência de abusividade apta a descaracterizar a mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A verificação da regularidade da tarifa de cadastro e do seguro prestamista demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVETE TEREZA VIANA DE CARVALHO contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (processo nº 0802634-45.2025.8.14.0049), ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S/A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Consta dos autos que as partes celebraram contrato de financiamento nº 2584992-3 destinado à aquisição do veículo descrito na inicial, tendo como contraprestação o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas sucessivas de R$ 597,08 (quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos) cada.

A parte autora afirma que o valor financiado foi majorado excessiva e ilegalmente em razão dos encargos e taxas de juros elencados no pacto em questão, tornando-se inviável o adimplemento das obrigações nas condições pretendidas pela instituição financeira, requerendo a consignação das parcelas no valor apurado unilateralmente em perícia contábil e equivalente a R$ 437,04 (quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Ocorre que a modalidade é pré-fixada, o que significa dizer que a interessada tinha plena consciência do valor que se comprometeu a pagar nos meses seguintes à contratação.

Se alguma nulidade há, ela não está demonstrada de plano, levando à conclusão de que qualquer modificação nos valores estipulados, sem dar oportunidade à instituição financeira para se manifestar, fere os princípios da ampla defesa, do contraditório e do pacta sunt servanda.

Assim, o pedido de depósito judicial nos moldes pretendidos não pode prosperar, já que, em se tratando de obrigações previamente conhecidas pela parte, é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente a consignação do montante total da quantia ajustada das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Entendimento diverso levaria a uma manobra jurídica para institucionalizar o inadimplemento contratual.

Vale registrar que, também compromete a configuração razoável da verossimilhança da alegação o fato de que a parte autora tinha plena ciência do valor fixo de cada parcela assumida e, agora, pretender, através do instituto da tutela provisória, efetuar pagamentos abaixo daquele previsto no contrato não representa a melhor aplicação do princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, na hipótese de não restar configurada a mora, ao final da demanda, poderá ocorrer a revisão das prestações e posterior compensação do que eventualmente foi pago acima do devido.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC e pugna pela reforma da decisão agravada. Alega, em síntese, que: (i) não pretende deixar de pagar o contratado, mas tão somente que seja reconhecido o valor justo de seu débito; (ii) o contrato contém cláusulas abusivas, incluindo capitalização de juros, tarifas irregulares e juros acima da taxa média de mercado; (iii) o valor indicado como incontroverso, de R$437,04, corresponde a valor significativamente próximo do contratado, de R$597,08, justificando a elisão dos efeitos da mora; (iv) a jurisprudência desta Colenda Câmara e de outros tribunais admite o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais; (v) a simples propositura da ação revisional, por si só, torna ilícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, nos termos da Portaria nº 3 da Secretaria de Direito Econômico; e (vi) o Código de Defesa do Consumidor assegura a revisão das cláusulas contratuais abusivas, afastando a prevalência absoluta do princípio do pacta sunt servanda.

Em decisão monocrática inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal, por não vislumbrados, naquele momento, os requisitos necessários à sua concessão em sede recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, nenhum desses requisitos restou evidenciado de plano, nos termos que se passa a expor.

A agravante não trouxe aos autos elementos suficientes que demonstrem, de plano e com o grau de evidência exigido para a concessão da tutela de urgência, a existência de abusividade nas cláusulas contratuais.

No que tange à alegada capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, verifica-se que a agravante não juntou o contrato completo de financiamento aos autos do agravo. A ausência do instrumento contratual integral inviabiliza, neste momento processual, a análise adequada das cláusulas referentes à periodicidade de capitalização pactuada entre as partes. Sem o contrato, não é possível verificar se houve expressa e transparente pactuação da capitalização diária — requisito indispensável para a legalidade desse encargo, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A dúvida, nessa sede de cognição sumária, opera em desfavor de quem pleiteia a tutela de urgência, por ser ônus da parte demonstrar a probabilidade do direito que invoca.

Quanto aos juros remuneratórios, a análise dos elementos constantes dos autos revela que as taxas praticadas pelo Banco Honda S/A. — de 2,7749% ao mês e 38,8816% ao ano — não se revelam, em um juízo inicial, superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares (aquisição de veículos por pessoas físicas com recursos livres) vigente à época da contratação, em julho de 2023, que foi de 26,06% ao ano, segundo dados do Banco Central do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, a partir do julgamento do REsp 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que apenas a abusividade comprovada dos encargos do período de normalidade contratual — juros remuneratórios e capitalização — é apta a descaracterizar a mora. Não havendo, neste momento, demonstração suficiente de que os juros cobrados extrapolam o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, não é possível reconhecer, em sede de tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado quanto a esse ponto.

No que se refere às tarifas bancárias, importa registrar que a tarifa de cadastro, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP), é legítima quando cobrada pelo início do relacionamento com o cliente, isto é, quando o consumidor é novo na instituição financeira. Trata-se de cobrança que remunera as despesas incorridas pela instituição com a abertura de cadastro e registro do novo contratante, e que encontra amparo normativo em ato do Banco Central do Brasil. A análise de sua regularidade no caso concreto, porém, depende de dilação probatória que permita verificar se a cobrança foi realizada nas condições exigidas pela jurisprudência consolidada.

Da mesma forma, a análise da licitude do seguro prestamista demanda aprofundamento probatório. Embora o STJ reconheça a possibilidade de sua cobrança quando contratado com liberdade e sem configuração de venda casada, a verificação dessa circunstância — especialmente quanto à efetiva facultatividade da contratação e à possibilidade de escolha de outra seguradora — exige instrução adequada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/03/2026